Tribunal: TJDFT
Processo: 0771932-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, MOVIDA POR JOÃO ESTRELA FILHO CONTRA O DISTRITO FEDERAL, JULGADA PROCEDENTE PARA DESCONSTITUIR A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTO USO DE IMÓVEL FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença a qual julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por JOÃO ESTRELA FILHO, para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de valores decorrentes de suposto uso de imóvel funcional situado na SQS 203, Bloco A, Apto no 601, em Brasília/DF, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a validade da Certidão de Dívida Ativa diante da alegação de inexistência de suporte fático e (ii) a adequação da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com eventual majoração em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 204, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece presunção relativa de certeza e liquidez à Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita, incumbindo ao executado infirmá-la por meio de prova inequívoca.
4. A Lei no 6.830/1980, em seus arts. 2o, § 5o e § 6o, e 6o, §§ 1o e 2o, disciplina de forma exaustiva os requisitos formais do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, conferindo-lhes natureza de título executivo extrajudicial quando presentes os elementos legais.
5. No caso concreto, restou demonstrado, por escritura pública de promessa de compra e venda firmada na década de 1970, por cessão posterior de direitos aquisitivos e por declaração de quitação emitida pela CODHAB/DF, não integrar o imóvel o patrimônio público no período indicado na CDA, circunstância apta a afastar a ocorrência de suporte fático atinente ao alegado uso de bem funcional.
6. Evidenciada prova robusta e inequívoca apta a infirmar a presunção de legitimidade do título executivo, impõe-se a desconstituição da CDA e o reconhecimento da inexigibilidade do crédito, por ausência de suporte fático-jurídico à cobrança.
7. Mantida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da sucumbência, considerado o princípio da causalidade, sobretudo diante da resistência ao reconhecimento da nulidade do título, consoante entendimento jurisprudencial segundo o qual: “5. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando houver resistência injustificada à pretensão do contribuinte.” (0719564-69.2021.8.07.0016, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 15/08/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Mantida integralmente a sentença a qual desconstituiu a Certidão de Dívida Ativa e reconheceu a inexigibilidade do crédito. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa possui natureza relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca da inexistência do fato gerador. 2. Demonstrado não integrar o imóvel o patrimônio público no período indicado na CDA, revela-se inexigível o crédito referente a suposto uso de bem funcional. 3. Configurada resistência injustificada do ente público, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.”
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 6o, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 85, caput, §§ 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo no 07358599520228070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 09/09/2024; TJDFT, Processo no 07483599620228070001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 05/09/2024; TJDFT, Processo no 0719564-69.2021.8.07.0016, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 15/08/2025.